Tribunal: TJDFT
Processo: 0739538-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0739538-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO PORTO PEREIRA, BORGES MANFRIN ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: PROCOPIO E CAPUCCI COMERCIO E SERVICOS EM VIDROS LTDA, YARLEI FERNANDES PROCOPIO, EDSON PROCOPIO LEITE, ALEXANDRE FRANCA CAPUCCI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PABLO PORTO PEREIRA e BORGES MANFRIN ENGENHARIA LTDA contra decisão saneadora proferida pela MM. Juíza de Direito Substituta da 6a Vara Cível de Brasília, Dra. Bruna Araujo Coe Bastos, que, nos autos de ação de rescisão contratual c/c obrigação de fazer c/c reparação de danos proposta em face de PROCOPIO E CAPUCCI COMERCIO E SERVICOS EM VIDROS LTDA e outros, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos demandados EDSON PROCOPIO LEITE e YARLEI FERNANDES PROCOPIO, em relação aos quais extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos requeridos excluídos do feito, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. Em suas razões recursais (ID 76292000), os agravantes alegam que os litisconsortes excluídos, “YARLEI e EDSON, dissimulam suas participações nas empresas, especialmente na empresa Agravada, mantendo-se cada um com atuação ‘oculta’, com o objetivo de auferir vantagem econômica e enganar as pessoas com a ilusória promessa de entrega e fornecimento dos materiais e serviços contratados, que foram na grande maioria pagos integralmente pelos clientes e consumidores”. Sustentam, em apertada síntese, estar comprovada a “configuração do grupo econômico familiar (com empresas estabelecidas com objetos sociais complementares), aliada à presença oculta dos sócios “YARLEI” e “EDSON” com poderes de gestão das empresas”, “com fortes indicativos do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio da finalidade, com o intuito de fraudar terceiros, credores e clientes”. Nessa esteira, defendem estarem caracterizados os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica estabelecidos no art. 50 do Código Civil. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, rogam pela reforma da r. decisão agravada para que seja rejeitada a preliminar de ilegitimidade dos demandados “YARLEI” e “EDSON” e para que estes sejam incluídos no polo passivo da demanda, assim como sejam reconhecidos como sócios ocultos da empresa ré, excluindo-se a condenação dos recorrentes em honorários advocatícios. Preparo regular (ID 76292570) É o breve relatório. DECIDO A legislação processual civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, os autores, PABLO PORTO PEREIRA e BORGES MANFRIN ENGENHARIA LTDA, se insurgem contra decisão saneadora que, nos autos de ação de rescisão contratual c/c obrigação de fazer c/c reparação de danos proposta em face de PROCOPIO E CAPUCCI COMERCIO E SERVICOS EM VIDROS LTDA e outros, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos demandados EDSON PROCOPIO LEITE e YARLEI FERNANDES PROCOPIO, excluindo-os do feito. Os agravantes persistem na legitimidade passiva dos litisconsortes excluídos, defendendo que sejam reconhecidos como sócios ocultos de modo a admitir a aplicação, por analogia, do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Liminarmente, buscam sobrestar os efeitos da decisão impugnada. Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Trata-se de ação de rescisão contratual c/c obrigação de fazer e reparação de danos, na qual a parte autora narra que contratou, em fevereiro de 2023, os serviços da primeira requerida, PROCÓPIO E CAPUCCI COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA., para fornecimento e instalação de objetos, materiais, conforme contrato de Id. 190950386. Conta que, após o pagamento dos valores acordados, houve inadimplemento absoluto por parte da empresa requerida. Assim, requer seja reconhecida a existência de grupo econômico e a desconsideração da personalidade jurídica. Ainda, em tutela de urgência, requer a indisponibilidade de bens dos réus. No mérito, requer a rescisão dos contratos firmados, a restituição dos valores pagos (R$ 196.000,00) e a reparação por danos morais (R$ 25.000,00 para o autor pessoa física e R$ 10.000,00 para a empresa autora). Em decisão de ID 191169523, foi determinada a emenda à inicial para retificação do polo passivo, com a exclusão das demais empresas acionadas e supostamente integrantes de grupo econômico de fato. Emenda à inicial ao ID 197795125. Recebimento da emenda com determinação de retificação do polo passivo e citação dos réus (ID 198276302). Após diversas diligências infrutíferas, os requeridos PROCOPIO E CAPUCCI COMERCIO E SERVICOS EM VIDROS LTDA – ME e ALEXANDRE FRANCA CAPUCCI foram citados por edital (ID 233593373). Os requeridos YARLEI FERNANDES PROCOPIO e EDSON PROCOPIO LEITE apresentaram contestação ao ID 240251711. Preliminarmente, arguiram as suas ilegitimidades passivas. No mérito, rechaçaram a existência de inadimplemento contratual e dos danos alegados. A Curadoria Especial apresentou contestação ao ID 240855797. Preliminarmente, arguiu a ilegitimidade passiva de ALEXANDRE FRANCA CAPUCCI. No mérito, sustentou a execução parcial do contrato, a boa-fé contratual e não configuração do dano moral. No mais, contestou por negativa geral e requereu a improcedência dos pedidos, notadamente quanto ao dano moral e a restituição integral de valores. Réplica ao ID 243832830. As partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir (ID 244468745). A Curadoria Especial, em substituição processual a PROCOPIO E CAPUCCI COMERCIO E SERVICOS EM VIDROS LTDA – ME e ALEXANDRE FRANCA CAPUCCI se manifestou ao ID 244624854, requerendo a produção de prova pericial. YARLEI FERNANDES PROCÓPIO e EDSON PROCÓPIO LEITE se manifestaram ao ID 244773721 requerendo o saneamento prévio do feito. Os autores se manifestaram ao ID 245791430 requerendo a oitiva de testemunhas. Breve relatório. Passo ao saneamento do feito. Legislação aplicável Inicialmente, verifico que a relação jurídica entre as partes se enquadra como relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Preliminares de ilegitimidade A legitimidade para a causa consiste na pertinência subjetiva para a demanda, de modo que para configurar como parte na relação jurídica processual deve ser demonstrada – ainda que de forma mínima diante da Teoria da Asserção – que as partes fizeram parte da relação jurídica de direito material discutida. Nessa perspectiva, verifico que o contrato discutido nos autos foi firmado entre a segunda autora, BORGES MANFRIN ENGENHARIA LTDA, na representação do primeiro autor, Sr. PABLO PORTO PEREIRA, e a primeira requerida, PROCOPIO E CAPUCCI COMERCIO E SERVICOS EM VIDROS LTDA – ME (id 190950386), cujo sócio-administrador único é ALEXANDRE FRANCA CAPUCCI. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor em seu artigo 28, caput e § 5o, exigindo apenas a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, sem necessidade de comprovação de dolo ou desvio de finalidade, ou, ainda, o fato de a pessoa jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Conforme jurisprudência consolidada, é também cabível a desconsideração da personalidade jurídica para inclusão das empresas do mesmo grupo econômico, desde que haja coincidência no quadro de sócios, seja por grupo de fato (relação de controle ou coligação) ou de direito (combinação de esforços por convenção devidamente registrada). A desconsideração da personalidade jurídica, quando requerida na inicial, dispensa a instauração de incidente, hipótese em que o sócio da pessoa jurídica é também citado. Pois bem. EDSON PROCÓPIO LEITE não consta como atual sócio da empresa requerida. Embora tenha integrado os quadros constitutivos da empresa, denota-se o seu desligamento anos antes do negócio que ora se discute nesses autos. YARLEI FERNANDES PROCÓPIO também não figura como sócio da empresa contratante, mas mero funcionário (gerente comercial), conforme ID 240251714. Os dois estariam ligados a outras empresas, as quais o autor afirma integrarem grupo econômico de fato juntamente com a primeira requerida. A decisão de ID 191169523 analisou a questão da existência de grupo econômico de fato, explicitando que tal responsabilização não é automática e somente acontece quando esgotadas as chances de excussão material da empresa responsável individualmente. O momento oportuno para tanto é o cumprimento de sentença, ocasião em que poderá demonstrada a atuação coordenada entre as empresas. Dessa forma, não há relação de direito material que justifique a presença das outras empresas no polo passivo, motivo pelo qual foi determinada a retificação mantendo-se apenas da primeira requerida. Não sendo sócios da empresa contratante acionada, não se justifica o direcionamento da presente ação a Edson e Yarlei sob a alegação de desconsideração da personalidade jurídica. O mero fato de serem integrantes da mesma unidade familiar não gera a responsabilização civil decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, que é medida excepcional e gravosa e que demanda o cumprimento de requisitos previstos na lei, quais sejam: o abuso de direito ou a confusão patrimonial, previstos no art. 50 do CC; ou a condição de sócio/administrador e o obstáculo da personalidade jurídica ao ressarcimento, para atrair a aplicação do art. 28 do CDC. Portanto, não demonstrada a pertinência subjetiva, entendo que o caso é de acolhimento da preliminar suscitada pelos requeridos Edson e Yarlei, em relação aos quais EXTINGO o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos requeridos, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, parágrafo 2o, do CPC c/c art. 338, parágrafo único do CPC, considerando que não houve início da instrução probatória. Por outro lado, em relação a ALEXANDRE FRANCA CAPUCCI, rejeito a preliminar. Isso porque o requerido consta como único sócio administrador da empresa acionada e a sua presença nestes autos se justifica, como dito, pelo requerimento de desconsideração da personalidade jurídica formulado na inicial (Art. 133, § 2o do CPC) e cuja análise será feita por ocasião da sentença. Assim, a demanda deve prosseguir em face de PROCOPIO E CAPUCCI COMERCIO E SERVICOS EM VIDROS LTDA – ME e ALEXANDRE FRANCA CAPUCCI. Ponto controvertido Cinge-se a controvérsia quanto a ocorrência de inadimplemento absoluto ou parcial do contrato, bem como sobre a ocorrência e extensão dos danos suportados pela parte autora. Diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da parte autora inverto o ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Provas Saneado o feito, nos termos do artigo 357, incisos I, II e III, do CPC, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência e necessidade, inclusive quanto à produção de prova oral, documental suplementar ou pericial, se for o caso.” De início, impõe distinguir que o juízo a quo não firmou a impossibilidade de aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, mas apenas ponderou não ser profícuo in casu, em termos processuais, perquirir pela extensão subjetiva – para além das partes contratantes – da responsabilidade civil por inadimplemento contratual que os autores buscam ver declarada, com seus consectários, na fase de conhecimento com vistas à formação de título judicial. De fato, o d. Juízo de origem explicitou que, diante da excepcionalidade da medida, e não prenunciado o insucesso de excussão material da empresa responsável individualmente, o momento propício para apreciar a aplicação do instituto é a fase de cumprimento de sentença, preconizando cingir-se a fase de conhecimento à relação de direito material sub judice. Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional cabível quando averiguado o desvio de finalidade da empresa e confusão patrimonial entre pessoa jurídica e pessoas físicas, tendo aplicabilidade quando atravancada a satisfação da dívida perseguida na origem. Portanto, na medida em que se encontra sob apuração a responsabilidade civil deduzida na petição inicial, e não divisados atos de esvaziamento patrimonial da empresa ré que integra o contrato posto sub judice, entende-se que o julgador de origem bem andou na condução do processo, de modo a otimizar a prática dos atos processuais tendentes à melhor entrega da prestação jurisdicional. Mutatis mutandis, outra não é a compreensão externadas nos precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO. INSOLVÊNCIA. DILAPIDAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de ação de Cobrança que indeferiu liminarmente o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, com a determinação de exclusão da pessoa jurídica do polo passivo da lide, e denegou a antecipação de tutela relativa a constrição de bens dos agravados. II. Questão em discussão 2. Verificar: (i) se presentes os requisitos legais para o deferimento de arresto prévio de bens; (ii) a possibilidade de rejeição liminar do pedido de desconsideração da personalidade jurídica; (iii) se presente interesse processual do autor na instauração do incidente. III. Razões de decidir 3. É certo que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil). 4. Não havendo evidências do estado de insolvência ou de dilapidação patrimonial da parte executada, não se mostra razoável a adoção de medida constritivas antes mesmo de se proceder a citação. 5. O indeferimento liminar do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, antes da inauguração do respectivo incidente, foi recentemente contemplado no Regimento Interno do TJDFT para as seguintes hipóteses: I - quando manifestamente incabível a sua instauração; II - quando a petição não descrever fatos e fundamentos jurídicos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica; III - quando manifestamente improcedente a desconsideração da personalidade jurídica (art. 340). 6. A despeito disso, parte da jurisprudência já admitia a rejeição prematura do incidente com base no § 4o do art. 134 do CPC, segundo o qual “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”, bem como, por meio de interpretação sistemática do Código de Processo Civil, na análise do preenchimento dos requisitos para o recebimento da petição inicial, genéricos (condições da ação e os pressupostos processuais) ou específicos (incapacidade de satisfação do débito, abuso de personalidade e confusão patrimonial), que, a luz da Teoria da Asserção, devem ser verificados, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. 7. No caso, a ação ainda se encontra na fase de conhecimento e até que se reconheça por ato judicial a existência do alegado crédito, esses valores não são exigíveis. 8. Conclui-se pela falta de interesse processual do autor em relação pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da segunda ré, pois, ao menos no presente momento processual, inexiste qualquer necessidade ou utilidade da instauração do incidente, ante a inexistência de certeza e exigibilidade de suposta obrigação do réu em ressarcir valores ao autor. IV. Dispositivo 9. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1980339, 0750123-52.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. INVESTIMENTOS. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DE PATRIMÔNIO DA PARTE AGRAVADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS AGRAVADAS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 E 301 DO CPC. AUSENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da presente controvérsia recursal reside na pretensão da autora/recorrente em obter a antecipação da tutela recursal para que seja realizada, ainda na fase de conhecimento, a constrição (arresto) de bens móveis, imóveis e valores existentes nas contas bancárias titularizadas pela parte requerida/agravada, bem como a desconsideração da personalidade jurídica das agravadas, visando garantir o resultado útil do processo. 2. Com efeito, o atual Código de Processo Civil prevê em seu art. 301 que “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. 3. Por se tratar de espécie de tutela de urgência, o pedido de natureza cautelar não prescinde da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 4. Tendo em vista os documentos colacionados aos autos e considerando as alegações recursais, nos estritos limites deste momento processual, inobstante haver importantes indícios que colocam sob suspeita as empresas agravadas, não se verifica nos autos a existência de elementos concretos que apontem para dilapidação de patrimônio por parte das requeridas ou da prática de atos que, objetivamente, visem à frustração de eventual e futura execução, tampouco elementos que demonstrem abuso da personalidade jurídica mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil, ou do artigo 28 do CDC. Ademais, a Justiça Criminal determinou a indisponibilidade de bens da parte ré/recorrida para garantir o futuro provimento condenatório. 4.1. Cabe registrar que a mera existência de considerável número de processos em face da parte ré/agravada não deve servir de motivo razoável para a determinação automática da medida cautelar de arresto, tampouco o deferimento de desconsideração da personalidade jurídica. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.” (Acórdão 1626281, 0715635-42.2022.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2022, publicado no DJe: 18/10/2022.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO. CONTRATO CELEBRADO COM A EMPRESA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. RESPONSABILIZAÇÃO DO SÓCIO NA FASE DE CONHECIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS E REQUISITOS ESPECÍFICOS. SENTENÇA MANTIDA. Verificando-se que o contrato de prestação de serviços que ensejou o direito ao ressarcimento foi celebrado com a empresa, tendo o sócio subscrito o pacto na qualidade de representante legal da Ré e não como parte do contrato, a pretensão de condenação também do sócio equivale a pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que pressupõe uma execução com atos de constrição de bens, momento em que será possível aferir a presença dos requisitos legais autorizadores do levantamento do manto da autonomia patrimonial, a fim de que os atos expropriatórios atinjam também os bens dos sócios, sendo descabido fazê-lo na fase de conhecimento, momento em que se apura apenas a procedência ou improcedência do direito vindicado pela parte e a respectiva responsabilidade, que, no caso, é da empresa, como por ela própria reconhecido nos autos. Apelação Cível desprovida.” (Acórdão 981239, 20120111236859APC, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2016, publicado no DJe: 24/01/2017.) Logo, o perfunctório compulsar dos autos de origem denota a priori o acerto da r. decisão agravada, pois, ao que tudo indica nesse exame prefacial, não se encontram elementos de convicção que preconizem perscrutar a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária demandada na atual fase do processo. INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao d. Juízo de primeira instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator